Tribunal: TJDFT
Processo: 0062662-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0062662-50.2008.8.07.0001 APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: DEBORA DA SILVA DOMINGUES, ALVARO MOREIRA DOMINGUES JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade da Apelação Id. 55746975, atentando-se para a certidão Id. 55746974. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora